Tribunal: CARF
Processo: 10830.001122/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001122/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.007 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
EQUIPESCA - EQUIPAMENTOS DE PESCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE
INDÉBITOS. CORRELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O contencioso administrativo de processo de constituição e exigência de
crédito tributário não é o meio adequado para a compensação de eventual
pagamento a maior relacionado com obrigação tributária que extrapola o objeto
do processo em julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Allan Marcel Warwar Teixeira (relator), Gisele
Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Jeferson Teodorovicz, que votaram no sentido de
converter o julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente
(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que manteve
autuação de IRRF sobre pagamentos de códigos diversos referentes ao AC 2003 no valor global
de R$ 205.366,36.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001122/2007-89
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.007 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001122/2007-89

A autuação foi produto das verificações do então denominado programa DIRF x
DARF, o qual consistia no batimento das obrigações informadas em DIRF com os respectivos
valores declarados em DCTF e recolhidos em DARF, conforme Termo de Verificação Fiscal às
fls. 10.
A fiscalização, além de apurar o IRRF devido com base na DIRF e confrontá-lo
com o confessado em DCTF e recolhido em DARF, também considerou as compensações
efetuadas por DCOMP no cálculo das insuficiências autuadas.
Contra o auto de infração, a ora Recorrente interpôs Impugnação às fls. 156
alegando que não poderia ter sido autuada, pois recolheu em DARF ou compensou via DCOMP
valores suficientes para fazer frente ao devido conforme o apurado de ofício ao longo do
período, e que o fato de ter preenchido a DCTF com valores menores configura mero erro de
preenchimento desta declaração, não podendo ser tal irregularidade considerada materialmente
uma insuficiência de recolhimento passível de autuação.
A DRJ julgou parcialmente procedente a autuação, excluindo do principal
parcelas identificadas na DCTF e em PERDCOMP. Além disso, admitiu que os valores
recolhidos tempestivamente a maior, em relação ao confessado na DCTF de cada mês, pudesse
abater a base da multa de ofício deste mesmo mês, nos termos da Solução de Consulta Interna
Cosit no 008/2007 (fls. 315).
O acórdão de primeira instância foi assim ementado, na parte que interessa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-
calendário: 2003
(...)
DIRF. DARF. DCTF. DCOMP. Constatadas diferenças entre os valores informados em
DIRF como retidos na fonte e aqueles declarados, pagos ou compensados, mantém-se a
exigência dos valores não declarados em DCTF nem em DCOMP. Em relação aos
valores pagos anteriormente ao inicio do procedimento fiscal e que não constam de
DCTF, é entendimento da administração que deve ser mantido o principal, ao qual será
vinculado o pagamento quando da cobrança, afastando-se a multa de oficio se
tempestivo o pagamento.
Contra a parte da autuação mantida, referente a principais de IRRF e dos
respectivos juros, bem como da multa reduzida por eventuais recolhimentos a maior, a ora
Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário.
Em síntese, questiona a decisão de primeira instância alegando que os
recolhimentos a maior não confessados em DCTF também deveriam ter sido considerados para
abater o principal do tributo, e não apenas a multa de ofício como feito no provimento parcial
dado na DRJ.
Alega a Recorrente que o entendimento aplicado pela DRJ privilegiaria uma
verdade formal em detrimento de uma material, pois, tendo havido pagamento ou compensação
de tributo devido acima do confessado em DCTF, o caso deve ser, como dito, tratado como mero
erro de preenchimento desta declaração, e os valores recolhidos a maior no período como um
todo devem ser aproveitados na apuração da multa e também do imposto devido.
Assim, reproduziu no quadro a seguir um cálculo simplificado do principal que
entende como o correto. Compensando o total de pagamentos indevidos com a dos efetuados a
maior, entende haver uma diferença credora de R$ 34.046,46:
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.007 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001122/2007-89

Assim, requer o cancelamento da autuação fiscal, pois entende que o que adimpliu
a maior teria sido suficiente para cobrir todas as diferenças a menor cobradas no auto de infração
e confirmadas na decisão da DRJ.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito
A arguição da Recorrente coloca em questão a aplicação da Solução de Consulta
Interna Cosit no 008/2007, a qual dispõe dever ser lançada de ofício a diferença entre o apurado
em procedimento fiscal e o confessado em DCTF, ainda que sejam identificados recolhimentos a
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.007 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001122/2007-89

maior em DARF para o mesmo mês (ou período). Neste último caso, apenas se admite a redução
da multa de ofício em sede de impugnação.
Assim, dispõe a referida ementa da Solução de Consulta:

ORIGEM: Coordenação-Geral de Fiscalização
ASSUNTO: Lançamento de oficio. Apuração de tributo devido com
dedução de valor relativo a indébito do contribuinte.
EMENTA: O indébito decorrente de pagamento de tributo a maior do que o
informado pelo contribuinte em DCTF, DIRPF ou declaração de ITR, não
deverá ser considerado para efeito de aproveitamento/utilização do na apuração
do tributo devido, devendo o respectivo crédito tributário ser constituído de
oficio em sua totalidade.
Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de
oficio, quando o pagamento houver sido tempestivo.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005; Instrução Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de
2006; Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 26, de 30 de
setembro de 1999.

Pois bem, a decisão da DRJ, escoimada na Solução de Consulta Cosit no
008/2007, guarda certa coerência com o CTN e com a lei 9.430/96, onde está prevista a multa de
ofício de 75%: no caso do imposto devido em seu valor principal e juros, a apuração depende de
uma constituição formal do crédito tributário – que é feita pela DCTF –, enquanto no da multa de
ofício, prevalece a noção de insuficiência de recolhimento de um ponto de vista material. Assim,
a multa de ofício pode ser reduzida, mas o tributo devido, não.
A despeito de em tese a multa de ofício ser reduzida, e o tributo lançado, não, a
decisão da DRJ já assegura que os recolhimentos a maior efetuados nos próprios meses autuados
serão automaticamente vinculados na cobrança, o que suprimirá ainda outra parte dos débitos
lançados neste auto de infração:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-
calendário: 2003
(...)
DIRF. DARF. DCTF. DCOMP. Constatadas diferenças entre os valores
informados em DIRF como retidos na fonte e aqueles declarados, pagos ou
compensados, mantém-se a exigência dos valores não declarados em DCTF
nem em DCOMP. Em relação aos valores pagos anteriormente ao inicio do
procedimento fiscal e que não constam de DCTF, é entendimento da
administração que deve ser mantido o principal, ao qual será vinculado o
pagamento quando da cobrança, afastando-se a multa de oficio se tempestivo
o pagamento.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.007 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001122/2007-89

Contudo, a teor do quadro comparativo trazido no Recurso Voluntário, ao norte
reproduzido no Relatório, observa-se que a Recorrente considera ter adimplido, no caso da
retenção na fonte de código 0561, mais do que apurado como devido pela fiscalização ao logo do
período de 12 meses examinado.
Sem adentrar no mérito da correção dos valores em si expostos pela Recorrente
em seu quadro, é de se inferir, com base na decisão da DRJ, ter de fato havido recolhimentos a
maior em alguns meses que poderiam ser utilizados para compensação com outros.
Pois bem, a alegação de que valores confessados a menor em DCTF constituem
mero erro de preenchimento da declaração a princípio não procede, pois esta declaração é, por
excelência, instrumento de constituição do crédito tributário.
A constituição formal do crédito tributário está prevista não só no CTN, como
também a lei ordinária a estendeu, via instrumento de confissão de dívida (DCTF), a tributos
lançados por homologação, como é o caso do IRRF.
Esta constituição formal não é mero formalismo da parte da Receita Federal, mas
uma verdadeira necessidade diante do problema prático de que, sem tal mecanismo de
constituição e vinculação, os pagamentos – mesmo que direcionados a um tributo e a um dado
fato gerador – ficam “soltos” e sujeitos a pedido de restituição passível de ser requerido a
qualquer momento dentro do prazo prescricional de cinco anos.
Além disso, os pedidos de restituição/compensação seguem um rito legal próprio,
distinto daquele referente aos de autos de infração. Ou seja, não é possível, a princípio,
atravessar um procedimento de auto de infração com compensações que legalmente exigem
PER/DCOMPs como instrumento e que necessariamente facultam discussões específicas nas
duas instâncias administrativas.
Neste caso, reafirmo que o correto é o próprio contribuinte, no instrumento
adequado – no caso, PER/DCOMP – requerer restituição/compensação dos valores cobrados no
auto de infração com os recolhimentos a maior não aproveitados pela fiscalização.
Contudo, é fato notório que muitos contribuintes não solicitam, como deveriam,
as restituições dos valores pagos a maior em determinados meses conforme o apurado pela
fiscalização porque esperam, equivocadamente, que esta compensação seja feita no próprio
procedimento fiscal de auto de infração ou em seu respectivo processo administrativo.
Assim, em que pese a princípio formalmente correto o entendimento aplicado pela
DRJ, vejo haver alta probabilidade de enriquecimento sem causa por parte da Administração na
medida em que, se tais valores porventura adimplidos a maior não tiverem sido objeto de pedido
de restituição/compensação pela Recorrente, não haverá mais tempo hábil de se aproveitar tais
valores pela via correta por conta da prescrição. Ao mesmo tempo, não restará também
caracterizada a inércia da Recorrente no tocante a pleitear seu crédito, mas apenas uma
insistência na via inadequada, não se devendo, portanto também, falar em prescrição
propriamente dita.
Entendo que, para remediar o problema – o qual não comporta solução perfeita –,
o caso ensejaria conversão do feito em diligência a fim de que a DRF de origem falasse sobre a
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.007 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001122/2007-89

possibilidade de se reduzir o cobrado neste processo mediante um cálculo compensação dos
recolhimentos ou compensações porventura efetuadas a maior em determinados meses contra os
outros nos quais a fiscalização tenha apurado débito a pagar.
O relatório de diligência, a ser lavrado preferencialmente por autoridade fiscal em
exercício no SEORT ou DIORT da DRF de origem, deverá ser conclusivo e ser levado à ciência
da Recorrente para que esta, querendo, aduza considerações no prazo de trinta dias. Após, que
sejam restituídos os autos ao CARF para prosseguir o julgamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, redator designado.
O ilustre relator trouxe ao colegiado uma valiosa descrição do cenário fático e do
cenário jurídico atinentes ao presente processo. Todavia, o entendimento majoritário no
colegiado foi diferente daquele trazido no voto inicial em relação à necessidade de realização de
diligência. Diante desse fato, coube a mim redigir o correspondente voto vencedor, aqui
apresentado.
Conforme muito bem relatado, o lançamento tributário em tela é decorrente do
fato de o contribuinte ter declarado em DCTF créditos tributários de IRRF em valores inferiores
aos declarados na correspondente DIRF. O contribuinte alega que, apesar de ter declarado o
IRRF a menor na DCTF, realizou pagamentos pelos valores devidos. A decisão de primeira
instância deu parcial provimento à impugnação para reduzir o IRRF exigido, considerando que
uma parcela do IRRF lançado já havia sido declarada em DCTF ou havia sido compensada em
DCOMP, ou seja, já havia sido constituída. A decisão recorrida também exonerou a multa de
ofício em relação à parcela não declarada mas efetivamente paga.
No recurso voluntário, o contribuinte defende que a manutenção de um
lançamento tributário cujo valor já foi pago fere a lógica do sistema tributário e não deve ser
continuado.
O voto inicial corroborou o entendimento da decisão recorrida, contudo
vislumbrou a possibilidade de o contribuinte ter pagado IRRF a maior do que o devido, durante o
transcorrer do ano, de forma que entendeu que seria necessária a apuração desses pagamentos
indevidos para fins de aproveitamento na quitação do crédito tributário ora exigido.
Após o debate da questão levantada, prevaleceu o entendimento de que o presente
processo de constituição e exigência de crédito tributário não é o meio adequado para o
aproveitamento de eventuais pagamentos a maior relacionados com outras obrigações tributárias,
de forma que a diligência requerida não seria necessária para a solução do presente processo.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.007 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001122/2007-89

De fato, o pagamento realizado para determinada obrigação tributária feito a
maior do que o valor espontaneamente constituído pelo contribuinte pode ser utilizado para a
quitação de eventual lançamento de oficio para a mesma obrigação tributária e isso é feito na
própria liquidação do lançamento tributário. Contudo, a utilização de um pagamento destinado a
determinada obrigação tributária, ainda que feito a maior, somente pode ser utilizado para a
liquidação de outra obrigação tributária mediante o procedimento especifico de compensação,
conforme o artigo 74 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
Assim, o IRRF associado a determinado período de apuração, incluído ou não no
presente processo, somente pode ser utilizado para quitar o IRRF de outro período de apuração
aqui exigido mediante a apresentação de DCOMP, por se tratarem de obrigações tributárias
distintas.
O alcance das decisões adotadas por esta turma julgadora está limitado pela lide
estabelecida e a presente lide está circunscrita pelo apontado lançamento tributário de IRRF, ou
seja, somente podemos decidir pela exigibilidade ou não dos créditos tributários lançados.
Qualquer outro interesse do contribuinte está além do alcance do presente processo.
Ademais, afasto a aventada possibilidade de enriquecimento sem causa da
Fazenda Nacional. Caso o contribuinte possua pagamento a maior de IRRF, ou seja, direito
creditório passível de restituição/compensação, e esse direito creditório não venha a se converter
em benefício do contribuinte, de fato haverá um enriquecimento da Fazenda Pública, mas com
uma causa clara, que é a inércia do contribuinte em requerer, pela via competente, a satisfação de
seu direito creditório. Salientando-se que este eventual indébito já poderia ter sido repetido desde
o pagamento indevido, independentemente do presente processo.
Diante do exposto, o colegiado decidiu por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital